Tribunal: TJSP
Processo: 1021169-85.2020.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
*RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, C.C. PERDAS E DANOS - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AÇÃO QUE DEPENDE EXCLUSIVAMENTE DA PROVA DA EXISTÊNCIA DA POSSE DA REQUERENTE, E DA PRÁTICA DE ESBULHO, NO CASO, PELA REQUERIDA – VERIFICADA A PRESENÇA DE TAIS ELEMENTOS

Ementa:
*RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, C.C. PERDAS E DANOS - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AÇÃO QUE DEPENDE EXCLUSIVAMENTE DA PROVA DA EXISTÊNCIA DA POSSE DA REQUERENTE, E DA PRÁTICA DE ESBULHO, NO CASO, PELA REQUERIDA – VERIFICADA A PRESENÇA DE TAIS ELEMENTOS OBRIGATÓRIOS, DE RIGOR O DECRETO DE PROCEDÊNCIA DO PLEITO POSSESSÓRIO, EXATAMENTE COMO DEFINIDO PELA R. SENTENÇA ATACADA – POSSE DA APELANTE, ADEMAIS, QUE DERIVA DE POSSE RECONHECIDA COMO ILÍCITA E PRECÁRIA NOS AUTOS No 4005805-66.2013.8.26.0564 - ACERTO DA R. SENTENÇA - REAPRECIAÇÃO MINUCIOSA DA R. SENTENÇA QUE IMPLICARÁ EM DESNECESSÁRIA REPETIÇÃO DOS ADEQUADOS FUNDAMENTOS DO PENSAMENTO ADOTADO PELO JUÍZO – SIMPLES RATIFICAÇÃO DOS TERMOS DA R. DECISÃO DE 1° GRAU, PORQUE SE MOSTRA SUFICIENTEMENTE MOTIVADA, E BEM CALCADA EM PROVAS - RECURSO NÃO PROVIDO*